Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou que a advogada da embargante, ao apresentar defesa no processo originário, encontrava-se amparada pela regra inserta no § 1o do artigo 112 do Código de Processo Civil, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.